Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724459-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MONTESTONY COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES EIRELI, LUIZ CARLOS ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700365-66.2022.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de MONTESTONY COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES EIRELI e LUIZ CARLOS ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 237132756, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, que pretendia a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para a obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício em nome da parte executada. Na oportunidade, sob o fundamento de serem manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, o Juízo a quo também indeferiu previamente diversas diligências, como consultas a sistemas e expedição de ofícios a instituições (ID. 237132756): 1. SAEC e ERIDF; 2. Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares; 3. SUSEP e PREVJUD; 4. SVR (Banco Central); 5. Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras); 6. CNIB e CENSEC; 7. Sistema Sniper; 8. Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED; 9. FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras; 10. CCS-BACEN; 11. DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); 12. Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, bloqueio de contas bancárias, entre outros); 13. Penhora de bens móveis domiciliares; 14. Ofício à Secretaria de Fazenda do DF; 15. Penhora de salários; 16. Penhora de direitos aquisitivos; 17. Sistema SIMBA; 18. SERP-JUD e CRC; 19. SINE; 20. NAVEJUD; 21. Intimação do devedor para indicação de bens. Em suas razões recursais (ID. 73018927), o agravante alega que o objetivo do envio de ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício dos devedores, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Assevera que incumbe ao Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Afirma que, diante do insucesso das diligências já realizadas e do exaurimento das medidas disponíveis, o pleito deve ser deferido. Pondera que o indeferimento antecipado de medidas destinadas à localização de bens dos executados, passíveis de serem oportunamente requeridas, afronta os princípios da cooperação e da razoabilidade. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada, bem como pleiteia que lhe seja garantida a possibilidade de requerer diligências em momento oportuno, com vistas à localização de bens dos devedores. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 73034560. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se constitui em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, com o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED, a fim de averiguar eventual vínculo trabalhista da parte executada. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou a urgência a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cabe esclarecer que o objeto da execução de título extrajudicial originária, no valor atualizado de R$ 85.515,63 (oitenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e três centavos), se refere ao inadimplemento de cédula de crédito bancário. No que tange ao objeto do recurso, destaco que o sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Assim, sendo o beneficiário ligado a qualquer programa social, o possível crédito a que tenha direito seria depositado em conta bancária, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. No processo de origem, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID. 135184038 e seguintes, origem), as quais restaram parcialmente frutíferas, já que foi efetuado o bloqueio de R$ 2.347,06 (dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e seis centavos). Após o Juízo a quo ter indeferido requerimentos de outras diligências, a parte exequente postulou a expedição de ofício ao CAGED (ID. 234234234, origem), sem comprovar, no entanto, que medidas adotara para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora — como a realização de pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário ou de pesquisa de participação societária da parte devedora por intermédio da junta comercial. Vê-se, portanto, que o agravante não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens da parte agravada. Não obstante, observa-se que o Poder Judiciário atuou de forma diligente e cooperativa, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens dos executados, tudo no intuito de satisfazer o crédito do agravante. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Juízo de primeiro grau junto aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.) não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis da parte devedora. Outrossim, eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens da parte executada deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade, o que não se verifica no caso em análise. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. BUSCA DE VÍNCULO TRABALHISTA DA PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade. 2. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. 3. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não é destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo estatístico vinculado aos postos de trabalho criados e ocupados. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1985089, 0751329-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) — grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS E-SOCIAL E CAGED. LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheques emitidos para aquisição de veículo Ford/Ranger, ano 2015 – R$ 123.000,00), indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas e-Social e CAGED para verificação de eventual vínculo empregatício ou rendimentos do executado com o objetivo de viabilizar a penhora. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em determinar se, diante do insucesso das buscas patrimoniais prévias nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, seria possível a realização de consultas aos sistemas e-Social e CAGED para identificação de vínculos empregatícios e rendimentos do executado, com o propósito de penhora parcial de salário ou localização de bens passíveis de penhora. III. Razões de decidir 3.O deferimento de medidas de cooperação judicial para localização de bens executados deverá observar os princípios de razoabilidade, eficiência processual e efetividade da execução, conforme arts. 6o e 8o do CPC. 4.Cabe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis do devedor, não sendo dever do Judiciário realizar diligências genéricas e indiscriminadas para busca de patrimônio do executado, conforme art. 797 e art. 798, II, “c”, do CPC. 5.As informações obtidas por meio dos sistemas e-Social e CAGED não possuem propriedade específica para penhora, sendo meros registros administrativos de vínculos trabalhistas, cuja consulta, sem promessas concretas de eficácia, revelam-se inócuas e desproporcionais. 6.A ausência de indicação da potencial efetividade das consultas ao e-Social e ao CAGED reforça a ineficácia e a desnecessidade das medidas pretendidas. IV. Dispositivo 7.Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1945303, 0732485-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1945332, 0719214-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936531, 0719311-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 04.11.2024. (Acórdão 1984889, 0753357-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pesquisa de eventuais vínculos empregatícios da devedora, com a finalidade de constrição sobre eventuais rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e a utilidade da expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localização de vínculo empregatício da devedora, diante da impenhorabilidade da verba salarial e da ausência de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O credor é responsável por indicar bens à penhora, cabendo ao juiz atuar em cooperação na realização de atividades de pesquisa patrimonial (art. 798, II, "c" e art. 6o do CPC). 4. O CAGED é um banco de dados utilizado para fins de seguro-desemprego e estatísticas trabalhistas, não possuindo precisão e atualidade suficientes para fundamentar decisões de constrição patrimonial. 5. A pesquisa de vínculo empregatício no INSS é medida inútil diante da impenhorabilidade da remuneração para dívidas de natureza não alimentar, conforme jurisprudência dominante. 6. O requerimento de medidas atípicas de execução deve estar embasado em situação concreta que demonstre sua utilidade, sendo necessário o esgotamento prévio dos meios ordinários de busca patrimonial. 7. Ausente demonstração de impossibilidade de a exequente obter diretamente as informações pretendidas, inexiste fundamento para a concessão da medida requerida. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, "c". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, AI 07024171020238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 05/07/2023; TJDFT, Acórdão 1421946, AI 07356921820218070000, Rel. Sérgio Rocha, j. 05/05/2022. (Ive) (Acórdão 1982527, 0750804-22.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) — grifo nosso Ressalte-se que o CAGED constitui instrumento de que dispõe o Poder Público para a implementação de políticas de combate ao desemprego e de assistência aos desempregados, nos termos da Lei no 4.923/65. Não parece razoável, portanto, desvirtuar sua finalidade legal, voltada ao interesse público, para atender interesses predominantemente particulares, transferindo ao Estado encargos instrutórios que caberiam às próprias partes. No mais, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens da parte agravada, e observada a inviabilidade de acionar o CAGED para este fim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a referida medida se mostra descabida no caso em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025 às 06:48:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora